Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708730-27.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: JULIANA DE FARIA DA SILVA DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pela recorrente, foi lhe oportunizado prazo para o recolhimento das despesas recursais. Contudo, a recorrente não atendeu a determinação judicial para efetuar o preparo recursal e o pagamento das custas iniciais. Ao contrário, reapresentou documentos que em sua ótica emprestam suficiente suporte à concessão do benefício. Ocorre que as provas juntadas não são suficientes para demonstrar a insuficiência econômica da pessoa jurídica. Ao demonstrar a prorrogação do período de análise do plano de recuperação, a empresa passa a informação de que tem capacidade de prosseguir operando no mercado. Ademais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça por outros juízos, de Tribunais distintos, inclusive, não vincula os demais, devendo cada julgador fundamentar sua decisão de acordo com o que efetivamente for demonstrado nos autos. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado de ID 57343292.. Por essas razões, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.